Tribunal: TJBA
Processo: 8002905-14.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): OSVALDO DE ALMEIDA BOMFIM
Órgão julgador: OSVALDO DE ALMEIDA BOMFIM
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8002905-14.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: WELLINGTON GOMES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADORIA
POR INVALIDEZ
.
AÇÃO LIMINARMENTE JULGADA IMPROCEDENTE POR FALTA DE
INTERESSE DE AGIR,
ANTE A
INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO DO BENEFÍCIO EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
RECURSO DO AUTOR, COM PRETENSÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA COM REMESSA AO 1º GRAU PARA O REGULAR PROCESSAMENTO.
Aplicação do entendim
ento pacificado em repercussão geral
no
Recurso Extraordinário (RE)

nº
631.240/MG.
Necessidade de sobrestamento do feito e intimação do autor para no prazo de 30 dias
dar entrada no pedido administrativo, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Acolhimento.
Sentença nula. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, COM A REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM PARA O PROSSEGUIMENTO PERTINENTE.

Vistos, discutidos e relatados os autos da Apelação Cível nº
8002905-14.2019.8.05.0080
, da Comarca de
Feira de Santana
,

figurando como
Apelante

WELLINGTON GOMES DE OLIVEIRA
e
apelado

o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do Relatório e Voto do Relator.

Salvador,

Presidente

Osvaldo de Almeida Bomfim

Relator

Procurador de Justiça